Tribunal: TJES
Processo: 0027678-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027678-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO SEGURO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação Regressiva ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando ao ressarcimento de R$ 5.959,00, pagos a título de indenização securitária por danos causados à segurada decorrentes de alegada oscilação de energia elétrica ocorrida em 05/12/2016. O juízo a quo concluiu pela ausência de comprovação do pagamento da indenização, além de aplicar multa à apelante por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restaram comprovados o pagamento da indenização securitária e o nexo causal entre os danos e a oscilação de energia elétrica; (ii) analisar a legalidade da multa imposta à seguradora por ausência à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segurador somente se sub-roga nos direitos do segurado mediante prova inequívoca do pagamento da indenização, nos termos do art. 786 do Código Civil.

O documento apresentado pela apelante (fl. 31) consiste em mero registro de tela sistêmica, produzido unilateralmente e incapaz de comprovar o efetivo pagamento da indenização.

Os demais documentos juntados aos autos são ilegíveis ou não correspondem ao valor pleiteado, não sendo aptos a demonstrar a sub-rogação da seguradora.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada, pois o advogado compareceu à audiência munido de procuração com poderes específicos para transigir, conforme art. 334, §10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação do segurador nos direitos do segurado depende de prova inequívoca do pagamento da indenização securitária.

A ausência de comprovação do pagamento inviabiliza o pedido de ressarcimento em ação regressiva.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se aplica quando o advogado comparece à audiência com poderes específicos para conciliação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e ausente questões preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito, como segue.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, onde aquela afirmou, em sua inicial, que por força de contrato de seguro firmado com Distribuidora de Carnes e Produtos Alimentícios Cricaré, foi obrigada a lhe ressarcir o montante de R$ 5.959,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais).

Argumentou que o referido ressarcimento se deu em razão de oscilações no fornecimento de energia ocorridas no dia 05/12/2016, que resultaram em danos aos bens eletronicos que guarneciam o estabelecimento.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral e, via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs esta Apelação de Id 11559758, sustentando, em síntese, que:
I)
o nexo causal foi devidamente comprovado pelos laudos técnicos colacionados aos autos, dos quais se extrai que os danos são oriundos da má qualidade da energia elétrica fornecida;
II)
o documento acostado à fl. 31 demonstra, de forma inequívoca, o pagamento do sinistro pela apelante, valor esse a ser indenizado;
III)
a apelada não se desincumbiu do ônus de provar o regular fornecimento de energia, muito embora tivesse plenas condições de apresentar relatórios e outros documentos;
IV)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, já que o advogado da empresa compareceu à audiência de conciliação munido de procuração com poderes para conciliar.

Pois bem.

Como cediço, a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da CF, responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Em ações regressivas, além do nexo de causalidade, é necessário que a seguradora comprove que sub-rogou-se nos direitos do consumidor, com o

In casu
, a despeito da alegação recursal, não há qualquer documento que comprove suficientemente o pagamento, ao segurado, do valor que a apelante pretende ver ressarcido.

Conforme bem asseverado pelo juízo
a quo
, o documento de fl. 31 se resume a registro de tela sistêmica, produzido de forma unilateral e insuficiente para comprovar o pagamento. Os documentos de fls. 33, 39 e 40, por sua vez, são praticamente ilegíveis e, no pouco que deles se extrai, não correspondem ao montante pleiteado na presente demanda. Já o documento de fl. 41, apesar de conter a assinatura do segurado, não apresenta qualquer referencia ao recebimento de qualquer valor.

Em julgamento recente de caso semelhante, este eg. Tribunal de Justiça manteve a sentença de improcedencia sob o fundamento de que “
o
comprovante de pagamento da indenização securitária constitui prova indispensável para a configuração da sub-rogação do segurador, sob pena de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos
”, como se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de apelação interposta pela Caixa Seguradora S. A. contra sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos proposta em face de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., ao fundamento de que não foi comprovado o pagamento da indenização securitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em verificar se os documentos apresentados pela apelante são suficientes para demonstrar o pagamento da indenização e, consequentemente, sua sub-rogação nos direitos da empresa segurada, conforme art. 786 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 786 do Código Civil estabelece que o segurador, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, mas é imprescindível a comprovação do pagamento. No caso, os documentos apresentados pela apelante não foram considerados suficientes pelo magistrado de origem, que apontou a ausência de um comprovante de transferência bancária, mesmo após intimação específica para juntada de tal prova. A ausência de comprovação do pagamento da indenização inviabiliza o reconhecimento do fato constitutivo do direito autoral, conforme art. 373, I, do CPC. Jurisprudência do TJES em casos análogos reforça essa conclusão. A sentença merece ser mantida, sendo majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “O comprovante de pagamento da indenização securitária constitui prova indispensável para a configuração da sub-rogação do segurador, sob pena de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786. Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0029267-53.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, DJe 08-03-2024. (AC 0001361-59.2019.8.08.0011, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 18/02/2025)

Não comprovada, portanto, a sub-rogação, indevida a reparação dos danos perseguida pela seguradora apelante.

Melhor sorte assiste a apelante no que se refere a multa que lhe foi aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Isso porque o substabelecimento de fl. 56 concede ao advogado Eduardo Souto Machado, que esteve presente na audiência de conciliação (ata de fls. 58/59), poderes específicos para negociar e transigir, de acordo com o art. 334, §10 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a multa de 2% (dois por centos) sobre o valor atualizado da causa, aplicada com base na ausência da apelante à audiência de conciliação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.